Tribunal: TJDFT
Processo: 0740323-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740323-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA BORGES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de pensão, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante para restabelecimento do seu benefício de pensão por morte no patamar de 30% dos rendimentos do instituidor. Alega, em síntese, que: 1) foi casada com o servidor público Ruy Roberto de Castro Figueiredo, de cuja relação restou fixada pensão alimentícia de 30% de seus rendimentos, sendo 5% destinados à agravante e 25% aos filhos; 2) com a maioridade dos filhos, a integralidade da pensão (30%) passou a ser destinada exclusivamente à agravante, realidade que perdurou por mais de uma década, com anuência do alimentante; 3) com o falecimento do servidor, em 02/05/2025, a agravante passou a receber pensão por morte, contudo, o IPREV/DF revisou o benefício e o reduziu para apenas 5% (R$ 1.477,88), desconsiderando a realidade consolidada por mais de uma década, além de não instaurar prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa; 4) nos termos do art. 30-B, §2o, I, da Lei Complementar Distrital 769/2008, a pensão por morte deve guardar proporcionalidade com o valor da pensão alimentícia recebida; 5) a decisão agravada reconheceu o histórico de pagamento de 30%, mas desprezou a realidade consolidada e as garantias do devido processo legal; 6) há perigo de dano grave, porque se trata de verba de natureza alimentar e a agravante é idosa e depende exclusivamente da pensão. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao IPREV/DF o restabelecimento imediato do pagamento da pensão por morte em 30% dos rendimentos do instituidor e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) A pretensão para que a pensão por morte seja definida em 30% dos rendimentos, aplicando-se a proporcionalidade em relação aos alimentos, não deve prevalecer. O art. 30-C da Lei Complementar Distrital 769/2008, não favorece a autora. De acordo com esse dispositivo, havendo rateio da pensão entre beneficiários diversos, a extinção do benefício de um deles reverte-se em prol dos demais, desde que sejam ascendentes, descendentes ou irmãos. O art. 30-C, no entanto, aplica-se somente para o caso de rateio da pensão por morte, o que não se verifica na hipótese em análise, visto que o benefício foi requerido exclusivamente pela autora. O acréscimo da pensão alimentícia realizado em favor da autora se deu de modo informal, dado que não houve revisão judicial do seu valor. Assim, tem-se que a pensão percebida era de apenas 5% da renda do alimentante, sendo esse percentual o vigente para fins de cálculo do valor da pensão por morte. Não é possível considerar a definição da pensão por morte a partir do valor integral de alimentos, definidos em 30% da renda do servidor, porque esse montante aproveitava também os filhos, os quais estão excluídos do rol de beneficiários da pensão por morte. Por outro lado, o ato que define o valor da pensão é vinculado e deve observar estritamente o estabelecido em lei. Como a regra fixa a correspondência estrita entre o percentual de alimentos e o da pensão por morte, deve-se considerar, no caso, a pensão alimentícia definida judicialmente em favor da autora de apenas 5%, restando vedado considerar o percentual integral de 30%, porquanto definido apenas informalmente entre os interessados. (...) Ocorre que, segundo os arts. 30-A, I, “b”, e 30-B, § 2o, I, da LC no 769/2008, a pessoa separada ou divorciada que recebe pensão alimentícia é beneficiária da pensão por morte, cuja cota deve corresponder, proporcionalmente, ao valor dos alimentos efetivamente percebidos, in verbis: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: (...) b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; (...) Art. 30-B. O valor da pensão, calculado na forma do art. 29, deve ser rateado entre os habilitados de modo a individualizar a cota a que cada beneficiário faz jus. (...) § 2o Havendo dependentes previstos no art. 30-A, I, b ou d, ou no art. 30-A, II, c, aplica-se o seguinte: I – a cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão; E, no caso, a sentença da separação judicial estabeleceu pensão alimentícia para a agravante e para os filhos da seguinte forma: (...) 2) o requerido pagará pensionamento à requerente e prestação alimentícia a dois dos filhos comuns, no total equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, inclusive. férias e 13° salário, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRRF), devendo ser descontada em folha de pagamento do requerido e depositada na conta-corrente indicada na inicial, em nome da requerente. Do percentual total tocará 20% (vinte por cento) para o filho LUIS ROBERTO BORGES DE FIGUEIREDO, 5% (cinco por cento) para o filho maior de idade RAFAEL BORGES DE FIGUEIREDO, até que conclua o nível superior, e 5% (cinco por cento) para a requerente. (...) Ocorre que, embora o filho Rafael tenha concluído o nível superior em 2014 e filho Luís Roberto, em 2020, ao que consta, a agravante continuou recebendo a totalidade da pensão de 30% dos rendimentos do ex-marido até o seu falecimento em 2025, ainda que modo informal, como constou da decisão agravada. Assim, se a pensão por morte é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, seria o caso de se manter, ao menos por ora, o montante de 30%, ao menos até que o IPREV/DF preste esclarecimentos sobre essa questão. Além disso, embora não tenha sido juntado o inteiro teor do processo administrativo, a fim de que se pudesse verificar se a agravante foi previamente cientificada dessa revisão para fins de impugnação, a ausência dessa prova não impede, por ora, o deferimento da tutela recursal, pois os elementos constantes dos autos sinalizam, com verossimilhança, a situação consolidada da agravante, que vinha recebendo pensão alimentícia de 30% dos rendimentos do instituidor. No mesmo sentido: (...) 1. Considerando que o ex-cônjuge da autora era servidor do quadro do Distrito Federal, aplica-se à espécie a LC n° 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do DF. 2. Consoante dispõem o art. 30-A, inciso I, alínea “b”, e o art. 30-B, § 2°, inciso I, da LC n° 769/2008, acrescidos pela LC n° 840/2011, a pessoa separada judicialmente ou divorciada que perceba pensão alimentícia é elencada no rol dos beneficiários da pensão vitalícia por morte, mas a cota desse dependente deve ser calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão. 3. Com amparo na legislação que rege a matéria no âmbito dos servidores vinculados à Administração Distrital, constata-se que a pensão por morte de servidor público distrital devida ao ex-cônjuge que já recebia pensão alimentícia deve observar, como limite, o percentual da verba alimentar que já era percebida. Precedentes deste eg. TJDFT. (...) (Acórdão 1945030, 0700422-68.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, idosa e economicamente dependente, que teve significativamente reduzida sua única fonte de renda. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao IPREV/DF que, no prazo de 5 (cinco) dias, restabeleça em favor da agravante o pagamento da pensão por morte de 30% dos rendimentos do instituidor até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator